Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré por desacato (art. 331 do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo específico e que as provas são insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se a conduta da apelante é típica, considerando as alegações de ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que a ré desacatou os agentes de segurança no exercício de suas funções, mediante xingamentos que ofenderam a dignidade e o prestígio do cargo público.
4. Os depoimentos das vítimas, agentes de segurança, são uníssonos e harmônicos, além de corroborados pelas imagens do sistema monitoramento.
5. A liberdade de expressão não abarca ofensas direcionadas a agentes públicos no exercício de suas funções, extrapolando o limite do protesto ou desabafo para configurar desacato, protegido pelo artigo 331 do Código Penal.
6. O estado alterado da ré não exclui sua imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, 331, 44 e 77, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736224, 07059805320218070009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/7/2023; TJDFT, Acórdão 1840129, 00097938320178070005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024.